Tribunal: CARF
Processo: 13823.000205/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13823.000205/2007-38
ACÓRDÃO
2401-011.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AILDA ROSA HATIMONGI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/10/2006
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000205/2007-38
2

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
contribuinte em epígrafe, relativo a lançamento de contribuições sociais para a previdência social
de segurados e da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), e contribuições sociais para outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados em obra de construção civil de pessoa física, apurada por aferição
indireta, conforme Relatório Fiscal, fls. 28/31.
Consta do Relatório Fiscal que:
 Área total construída a regularizar de 200,27 m2.
 Declaração e Informação sobre Obra – DISO (fls. 17/18) e Aviso para
Regularização de Obra – ARO (fl. 19) emitidos de ofício, com base em
pesquisa efetuada junto à Prefeitura Municipal de Pereira Barreto (fls.
20/21).
 Os salários foram arbitrados mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, conforme
§4° do art. 33 da Lei 8.212/91.
 Com base nos documentos apresentados foi emitido o ARO que apontou
custo de mão de obra de R$ 13.935,44.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, fls. 36/63, alegando
que ocorreu a decadência.
Os autos foram baixados em diligência, despacho de fl. 66, para que fosse
elaborado novo ARO, considerando as áreas passíveis de redução e que o IPTU 2006 demonstra
uma área construída maior que a apurada.
Foram emitidos novos DISO e ARO (fls. 75/77) alterando o salário de contribuição a
regularizar para R$ 13.605,97, em 28/9/2007, considerando que havia na propriedade dois
imóveis: um em alvenaria de 208,55 m2 e outro em madeira de 35,50 m2, perfazendo um total de
244,05 m2, conforme informações encaminhadas pela Prefeitura, fl. 73.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000205/2007-38
3
Encaminhados os autos para DRJ, um novo despacho, de 28/5/2013, fls. 86/88, foi
emitido com o comando para que fosse dada ciência à contribuinte das novas informações
trazidas aos autos.
A notificada foi cientificada em 20/6/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 95) da
retificação de ofício do lançamento e resultado da diligência.
Em manifestação de fls. 96/100 a contribuinte alega decadência, pois a edificação já
existia desde 1996.
Foi proferido o Acórdão 14-43.982 – 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 121/128, que julgou
procedente em parte a impugnação, reconhecendo a decadência parcial da área de 43,99 m2,
passando a área a regularizar para 152,93 m2.
Consta do voto que como lançamento foi cientificado ao interessado em
27/12/2006, estão decadentes os fatos geradores ocorridos até 31/12/2000.
Cientificada do Acórdão em 11/9/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 134), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/10/2013, fls. 151/155, que contém, em síntese:
Alega que ocorreu a decadência. Que a matrícula CEI da obra efetuada em
30/0/1996 informava uma área construída 200,27 m2. Que toda a área já existia há mais de 10
anos.
Requer o cancelamento do lançamento.
Em documentos juntados às fls. 171/182, são apresentados guias de lançamento de
IPTU expedidas de 2002 a 2013 de 2 imóveis, ambos no endereço Rua Goiás, 1.240, Jardim Bela
Vista, Pereira Barreto/SP, com lançamento de área edificada de 211,41 m2 e 43,46 m2, totalizando
254,87 m2.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000205/2007-38
4
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, não se verifica comprovação de pagamento parcial, devendo ser
aplicado o disposto no CTN, art. 173, I.
A Instrução Normativa IN/MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, vigente à época do
lançamento, no artigo 482, dispõe que:
Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
§ 1o. Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
[...]
§ 3o. A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I habite-se, Certidão de Conclusão da Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação; (grifo nosso)
III- certidão de lançamento tributário contendo histórico do respectivo IPTU;
(grifo nosso)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000205/2007-38
5
IV- auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número de
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela SRP;
V - termo de recebimento da obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a área, lavrada em
período decadencial,
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o. A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial,
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial,
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período
decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial,
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constatando a área do imóvel e a respectiva ART
no CREA.
No caso, conforme guias de IPTU apresentadas juntamente com o recurso, elas
informam a existência de uma área construída total de 254,87 m2, desde 2002.
O lançamento originário foi cientificado à contribuinte em 27/12/2006, logo, no
máximo, caso comprovado a execução de parte da obra até 12/2000, somente este período
poderia ser considerado decadente.
Contudo, apesar de alegar decadência, além das guias de IPTU apresentadas com o
recurso, nenhum outro documento foi apresentado que pudesse ser suficiente para comprovar o
término da obra em período decadente ou comprovar obra realizada em período decadente
superior à já reconhecida na decisão recorrida.
Conforme já esclarecido no acórdão de impugnação, a matrícula da obra junto ao
INSS e projetos arquitetônicos não comprovam nem o início nem término da obra.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000205/2007-38
6
Sendo assim, não há como se reconhecer a decadência alegada no recurso.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 202
DF CARF MF
Original